Tribunal: TJSP
Processo: 1014434-28.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade. Sentença de improcedência. Recursos de ambas as partes. Ré que se bate apenas pela majoração fixado a título de honorários advocatícios. Autora que afirma, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença ou sua reforma para ser declarada a inexigibilidade dos valores majorados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Plano de saúde. Reajuste por sinistralidade. Sentença de improcedência. Recursos de ambas as partes. Ré que se bate apenas pela majoração fixado a título de honorários advocatícios. Autora que afirma, preliminarmente, o cerceamento de defesa, pleiteando a anulação da sentença ou sua reforma para ser declarada a inexigibilidade dos valores majorados abusivamente pela apelada, considerando, para tanto, o laudo técnico elaborado por profissional especializado, limitando o reajuste ao valor de 22,88%. Recursos analisados conjuntamente. Preliminar rejeitada. Solução que está no mérito. Acolhimento. Aumento que, embora seja permitido, não pode extrapolar os limites do que se entende por razoável. Ausência de provas a embasar a necessidade do aumento perpetrado. Equilíbrio contratual que deve ser priorizado. Sentença que merece reforma, fixando-se, todavia, os aumentos permitidos pela ANS. Inversão dos ônus sucumbenciais. Majoração dos honorários em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso da autora parcialmente provido, negando-se provimento ao da ré.